Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. As decisões que dão fim à controvérsia devem ser norteadas pelos princípios constitucionais que norteiam o processo, mais especificamente o da motivação, consagrado expressamente no artigo 93, IX, da Constituição Federal e nos artigos 11, caput e 489, §1o, III e IV, ambos do Código de Processo Civil.
2. Gera insegurança jurídica e não dá a correta solução a determinado conflito a sentença de embargos que rejeita as alegações da parte, sem fundamentar o decisum.
3. Preliminar de nulidade acolhida.
4. Razões do recurso do excepto prejudicado.
5. Recurso do excipiente prejudicado.